Tribunal: TJDFT
Processo: 0735606-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735606-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WR SALAO DE BELEZA LTDA, WELLINGTON SERGIO ALVES AGRAVADO: DIRLENE BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por WR SALAO DE BELEZA EIRELI – ME e WELLINGTON SERGIO ALVES em face de DIRLENE BATISTA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial n. 0711265-67.2020.8.07.0007, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em despacho constante do ID 50692938, intimei os os Agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham em dobro o respectivo preparo ou demandem o que entenderem de direito. Em petição constante do ID 51143161, informaram que pugnaram pelo benefício da gratuidade de justiça origem, conforme petição de ID 95441843 (origem), sem que o juízo se manifestasse, de acordo com despacho de ID 102534383 (origem). Anexaram declaração de hipossuficiência (ID 51143162), extratos bancários (ID 51143163) e decisão alheia ao presente feito (ID 51143164). O pedido de gratuidade foi indeferido por essa Relatoria (ID 51265748), que os intimou a recolher o preparo. Os Agravantes não recolheram o preparo no prazo assinalado por esta Relatoria, sendo que o prazo se exauriu em 28/09/2023 (ID 51907444). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi recolhido o preparo, o qual é pressuposto recursal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme o estabelecido no art. 1.007, caput, do CPC, nos seguintes termos: “[n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Diante desse cenário, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, pois o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, uma vez que é um pressuposto de admissibilidade recursal, segundo julgados deste Colegiado (Acórdão 1261969, 07253918020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1395958, 07349664420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, nos termos dos art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023 15:04:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador